Tribunal: TJES
Processo: 5014702-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014702-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SOARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014702-25.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO MAXIMA S.A.

RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO SOARES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por CARLOS ALBERTO SOARES em face do BANCO MAXIMA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que identificou descontos referente a empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário, o qual não autorizou. Informa que já foram descontadas três parcelas de R$70,63 e uma parcela de R$101,89, bem como, efetuou o pagamento de uma taxa de R$255,54 referente a seguro residencial. Ainda, informa que recebeu um depósito em sua conta no valor de R$2.099,78.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para:

(a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 18189800, e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, convalidando os efeitos da liminar deferida no id. 31760057;

(b) condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, no valor de R$ 569,32, sem prejuízo das parcelas descontadas no curso da ação, devendo ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação;

(c) condenar o réu a pagar R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Considerando o depósito judicial no id. 31949349, autorizo a compensação dos valores.

Irresignado com a sentença proferida no ID. n° 8661145, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a que o recorrido de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Em relação ao valore recebido pelo autor durante a duração contratual, a recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, posto que, há nos autos o comprovante da TED para a conta do consumidor, todavia, conforme ID. nº 8660866, o valor em questão foi depositado em juízo.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Do mesmo modo, a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00),não ser exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)